Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA (RACHA) QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 308, § 1o, CTB). LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO COM OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 303, § 1o C/C ART. 302, § 1o, III, DO CTB). EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIDADE (ART. 305 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTONOMOS E INDEPENDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e autoria dos delitos de trânsito estão suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo pelos documentos e depoimentos das vítimas e testemunhas, devendo ser mantida a condenação. A versão dos réus, no sentido de que não estavam em disputa automobilística, e nem mesmo em alta velocidade, encontra-se isolada nos autos.
2. Os delitos de disputa automobilística (racha) e lesão corporal na direção do veículo são autônomos e independentes. Não se aplica o princípio da consunção, eis que o “racha” não é meio normal, nem fase de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.